Tribunal: TCU
Processo: 021.384/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Universidade Federal de Viçosa. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pela Fundação Universidade Federal de Viçosa e instituídos pelos ex-servidores Expedito Agostinho Moreira em favor da beneficiária Lúcia de Oliveira Moreira (viúva) e Guy Capdeville em favor da beneficiária Maria do Carmo de Paula Capdeville (viúva); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensão civil instituídos por Expedito Agostinho Moreira (XXX.534.546-XX) em favor da beneficiária Lúcia de Oliveira Moreira (XXX.420.136-XX) e Guy Capdeville (XXX.147.906-XX) em favor da beneficiária Maria do Carmo de Paula Capdeville (XXX.069.501-XX), recusando os respectivos registros; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Viçosa do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. ajuste os proventos da pensionista Lúcia de Oliveira Moreira para a proporção de 33/35 e exclua a rubrica "DIF.PROV.ART.192 INC.II L.8112"; 9.2.3. ajuste a vantagem decorrente da gratificação adicional por tempo de serviço (GATS) nos proventos da pensionista Maria do Carmo de Paula Capdeville para 29% e recalcule o benefício pensional de acordo com a metodologia estipulada pela Lei 10.887/2004; 9.2.4. emita novos atos de pensão civil, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.5. comunique às interessadas o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.2.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação.